Tribunal: TJSP
Processo: 1062716-74.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Cobrança – Cédula de crédito bancário – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização de juros – Previsão legal e contratual – Isenção de IOF verificada no contrato repactuado – Sentença que julgou procedente a ação se mostra correta e deve ser mantida – Recursos improvidos.*